Tribunal: STF
Processo: HC 168920
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petições/STF ns. 37.421/2019 e 21.045/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO (§ 2º DO ART. 131 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). JULGAMENTO VIRTUAL: LEGALIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DESTAQUE INDEFERIDOS.
Relatório 
    1. Em 29.5.2019, neguei seguimento ao presente habeas corpus coletivo, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rogério Feitosa Carvalho Mota, José Armando da Costa Júnior, Jander Frota Viana e Túlio Magno Gomes Ribeiro, em benefício de “todos os réus acusados pela prática de crimes regidos pela Lei nº 11.343/2006”, nele tendo sido apontadas como autoridades coatoras “o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios, e os juízos criminais estaduais e do Distrito Federal e Territórios”.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 31.5.2019, os pacientes interpõem, em 4.6.2019, tempestivamente, o presente agravo regimental.
    3. Em 21.6.2019, os agravantes protocolizaram petição na qual formulado pedido de destaque e de sustentação oral. Em 8.4.2020, postularam a realização do julgamento “em sessão por videoconferência (Resolução 670/2020) ou, quando do retorno regular da Corte, pelo plenário físico, consequente direito a sustentação oral em tempo real”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Como disposto no § 2º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    ““HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PEDIDO DE RETIRADA DA CAUSA EM EXAME DA PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL – INSUFICIÊNCIA DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – IMPETRAÇÃO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – Não cabe sustentação oral, em sede de agravo interno, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (HC n. 145.627-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. (…)
    2. O Plenário desta Corte, ao examinar feitos de natureza penal, assentou o entendimento de que “não cabe sustentação oral, em sede de "agravo regimental", considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal” (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). (…)
    4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 135.175-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.6.2017).
    No Código de Processo Civil prevê-se a possibilidade de sustentação oral em agravo interno em ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação, o que não é o caso.
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: HC n. 167.132-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.6.2019; HC n. 169.261-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 3.6.2019; HC n. 150.558-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.5.2019; e HC n. 168.159-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.5.2019. 
    5. Conquanto em algum julgamento (Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 165.973 em 25.6.2019), a Segunda Turma tenha permitido realização de sustentação, esse entendimento foi revisto e os integrantes da Segunda Turma têm-se manifestado, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, pelo não cabimento de sustentação oral nos agravos regimentais em habeas corpus, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em exame.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    ““HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRECEDENTES DA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO SENTIDO DA ADMISSIBILIDADE DESSE PEDIDO, EMBORA EM CARÁTER EXCEPCIONAL – INSUFICIÊNCIA, PORÉM, DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE, EIS QUE A DECISÃO RECORRIDA REFLETE, COM INTEGRAL FIDELIDADE, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA – INDEFERIMENTO DO PLEITO, RESTANDO PREJUDICADO, EM CONSEQUÊNCIA, O SEGUNDO AGRAVO INTERNO DEDUZIDO NESTES AUTOS (...) RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 164.995-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, julgado em sessão virtual de 25.10.2019 a 4.11.2019).
    “(…) o agravante funda seu pedido na necessidade de sustentação oral das razões recursais, o que, todavia, é inviável em sede de agravo regimental, à luz do que dispõe o § 2° do art. 131 do Regimento Interno do STF” (HC n. 170.784-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em sessão virtual de 8.11.2019 a 19.11.2019).
    Confiram-se ainda as seguintes decisões monocráticas: RHC n. 172.854-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2019; HC n. 158.215-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2019; e HC n. 158.840-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.10.2019.
    6. Não sendo cabível a realização de sustentação oral, não há razão para determinar o julgamento presencial ou por videoconferência deste agravo regimental, até porque a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. Quanto ao requerimento de destaque, na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal dispõe-se sobre o pedido de destaque: 
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I – destaque feito por qualquer ministro;
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    O requerimento de destaque pelos agravantes, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automaticamente, submetendo-se à decisão do Relator, para ele devendo haver motivação válida e suficiente. 
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado “ao Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte” (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018). 
    8. No caso em apreço, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão formulada pelos agravantes.
    Os agravantes não demonstraram eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento que não o virtual.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo da análise abrangente e aprofundada dos casos pelos Ministros. 
    9. Pelo exposto, indefiro os pedidos de sustentação oral e de destaque.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora